Tribunal: STF
Processo: HC 263941
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Contesta-se a tipificação da conduta como tráfico, sustentando que a pequena quantidade de drogas apreendida, qual seja, 10g de maconha e 3g de cocaína, destinava-se ao consumo pessoal do paciente.



    Argumenta-se que a condenação fundamentou-se unicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sem qualquer prova concreta que comprove a prática de mercancia, ressaltando-se que o paciente não é traficante, mas apenas usuário de entorpecentes.



    À vista do exposto, requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ, facultando-se a imposição de medidas cautelares.



    No mérito, pleiteia-se a absolvição do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, com a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da referida lei.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente